Tribunal: TJBA
Processo: 0511006-70.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511006-70.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIMEIRE SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE GARRIDO TEIXEIRA, THASSIA CARVALHO BARRETTO TEIXEIRA

APELADO: RAFAELA BORGES ROLIM e outros (4)

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, ANA PAULA TEIXEIRA MOURA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, FELIPE MOREIRA SEVERO, CLAUDIO LIMA FILGUEIRAS, LAISE BONFIM DE ARAUJO, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DOENÇA NÃO DIAGNOSTICADA, MOTIVANDO A PIORA DO QUADRO CLÍNICO DA APELANTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO, COM QUESITOS COMPLEMENTARES,
NÃO APRECIADA PELO
A QUO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POR FALTA DE PROVAS DA CULPABILIDADE DOS MÉDICOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Nas ações onde as alegações de fato norteiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente, com o fito de esclarecê-los e por conseguinte promover devidamente o deslinde da demanda.

Ademais, o art. 477, § 3º do CPC, assegura às partes o direito de apresentação de quesitos suplementares para serem respondidos pelo
expert.

No caso em tela, a complementação da prova é necessária para a devida apuração dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511006-70.2016.805.0001,

em que figuram como Apelantes
REBECA SANTANA SOUZA e LUCIMEIRE SANTOS DE SANTANA
e

Apelados
PROMÉDICA PATRIMONIAL S/A – PROPAT, PEDRO ALCÂNTARA LUCENA MOURA, HOSPITAL SALVADOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, RAFAELA BORGES ROLIM e TAISE SALES GARCIA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
acolher
a preliminar e
DAR

PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Desembargador(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça